Tribunal: STF
Processo: HC 244879
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 13.8.2024, por Erivaldo de Araújo Soares Júnior, advogado, em benefício de Adriana de Oliveira Cavalcante ou Adriana de Oliveira Feitosa, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 904.453/CE.



O caso



    2. Consta dos autos ter a paciente ajuizado pedido de restituição de veículo apreendido no juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Juazeiro do Norte/CE (Pedido de Providências n. 0204423-29.2023.8.06.0112). Em 9.10.2023, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito. 



    3. Em 7.2.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará indeferiu o recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, mantendo a decisão do juízo de primeira instância. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BEM DE INTERESSE NA AÇÃO. REMANESCEM DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1 - A restituição de coisa apreendida tem disciplina própria nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, estando pacificando entendimento no sentido de que a restituição de bem apreendido em virtude de prática criminosa depende da comprovação de não haver nenhuma dúvida quanto ao direito sobre ele reivindicado (art. 120 do Código de Processo Penal), quando não mais interessar ao processo (art. 118 do Código de Processo Penal), e quando tal bem não é passível de perdimento em caso de eventual condenação (art. 91, II, do Código Penal). 



    2 - Na hipótese dos autos, verifica-se que instaurado inquérito policial para investigar crime de lavagem de dinheiro, notadamente existirem indícios inequívocos de que a recorrente Adriana de Oliveira Cavalcante adquiriu o veículo pleiteado mediante fraude, com emprego de nome falso, havendo suspeitas de que o valor empregado para compra do caminhão é incompatível com seu patrimônio e atividade declarada. 



    3 - Inferi-se, portanto, que o bem requerido ainda interessa à investigação criminal, além disso não existe demonstração inequívoca da origem lícita do veículo, condição que carece de maiores esclarecimentos, razão pela qual subsistem sérios óbices à restituição da coisa pretendida, não sendo recomendável sua devolução, ao menos, neste momento. 



    4 - Recurso conhecido e desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 904.453/CE. Em 11.4.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração. 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante apresenta as seguintes alegações:



    “Conforme já destacado, no dia 26 de abril de 2022 equipe de policiais civis do Ceará juntamente com a equipe da DISE de Mogi Guaçu/SP ingressaram na residência, sem autorização judicial, e mais mesmo após o juízo daquela comarca ter negado a busca e apreensão domiciliar, fatos estes que gerou a revogação da prisão preventiva e absolvição dos acusados, conforme sentença anexa. (...)



    Após a invasão do domicílio, a polícia pegou o documento do caminhão na residência da paciente e fez o rastreamento, conforme a própria polícia fez constar no BO anexo. 



    O veículo foi apreendido no Estado do Ceará, sem nenhum ilícito. 



    Ocorre que o veículo só foi apreendido porque houve um rastreamento indevido após apreensão ilegal de documentos na residência da paciente. 



    Isto porque, o juízo da Comarca de Jaguariúna/SP declarou a nulidade de todas provas produzidas ilicitamente que inclui a apreensão de documentos do caminhão ora requerido, que culminou no rastreamento e posterior apreensão, bem como a instauração de IP para fins de averiguar possível prática do crime de abuso de autoridade por parte dos Policiais Civis” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “quando se trata de provas obtidas por meios ilegais[,] há uma proibição legal de ser fundamentada uma condenação apenas com bases nas provas obtidas por meio ilegal, ou como no presente caso, a manutenção de um bem apreendido” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “se o meio de obtenção de prova for ilegal, a ilicitude acompanha todas as demais provas. A doutrina chama de teoria dos frutos da árvore envenenada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma a congruência da hipótese dos autos “com a teoria apontada, pois há uma violação clara do direito de propriedade, sem o devido procedimento legal (mandado de busca e apreensão) e não sendo as exceções elencadas no inciso XI do artigo 5º da CF já citadas anteriormente. Não obstante, o próprio juízo já reconheceu a ilegalidade da operação e declarou a ilicitude da prova, devendo o mesmo ser restituído à proprietária” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, e com a máxima vênia possível, vem respeitosamente à honrosa presença desta Colenda Corte Superior, requerer: 



    a) Seja reconhecida a ilegalidade da apreensão do bem, nos termos apresentados; 



    b) Tendo em vista que desde 8.5.2022, data da apreensão do veículo, conforme BO anexo, a autoridade policial não deu andamento no procedimento, requer seja determinado o encerramento e arquivamento” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 904.453/CE. A decisão monocrática transitou em julgado em 23.4.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Busca-se na presente impetração a restituição de caminhão apreendido em 8.5.2002, durante operação policial realizada pela Delegacia Regional do Crato/CE.



    10. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 904.453/CE, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal, afirmando a inviabilidade da impetração de habeas corpus na hipótese dos autos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de ADRIANA DE OLIVEIRA FEITOSA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (Apelação n. 0204423- 29.2023.8.06.0112).



    Depreende-se dos autos que o juízo de piso indeferiu o pedido de restituição do veículo automotor Caminhão, Placa FQD6H77, UF/SP, marca/modelo VW/13.160 DRC 6X2, cor azul. 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação (e-STJ 
fl. 53). (...)



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa que, ‘no dia 26 de abril de 2022 equipe de policiais civis do Ceará juntamente com a equipe da DISE de Mogi Guaçu/SP ingressaram na residência, sem autorização judicial, e mais mesmo após o juízo daquela comarca ter negado a busca e apreensão domiciliar, fatos estes que gerou a revogação da prisão preventiva e absolvição dos acusados, conforte sentença anexa’ (e-STJ fl. 5). 



    Acrescenta, ainda, que, ‘após a invasão do domicílio, a polícia pegou o documento do caminhão na residência da paciente e fez o rastreamento, conforme a própria polícia fez constar no BO anexo. O veículo foi apreendido no Estado do Ceará, sem nenhum ilícito. Ocorre que o veículo só foi apreendido porque houve um rastreamento indevido após apreensão ilegal de documentos na residência da paciente’ (e-STJ fl. 6). 



    Diante dessas considerações, pede (e-STJ fl. 18): a) a concessão de MEDIDA LIMINAR, haja vista a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para o fim de determinar a devolução do bem apreendido ilegalmente; b) Seja reconhecida a ilegalidade da apreensão do bem, nos termos apresentados; c) a restituição do Caminhão, placa FQD6H77, SP, Marca/mod. VW/13.160 DRC 6x2, Cor Azul, nos termos do artigo 120, do Código de Processo Penal, por ser medida da mais lídima Justiça. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não subsiste, porquanto não cabível o manejo do remédio heroico na hipótese vertente. Com efeito, a Constituição Federal preconiza, em seu art. 5º, inciso LXVIII, que o habeas corpus será concedido ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. 



    Assevero que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser ‘imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção’, sendo que ‘O habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição’ (HC n. 131.421/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). 



    Ilustrativamente: (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ” (e-doc. 7).



    11. Como assentado na decisão impugnada, é insuscetível de conhecimento o habeas corpus no qual não se indica ato específico a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção de paciente.



    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção da paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.



     



    12. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento.



    Na hipótese dos autos, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção da paciente.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 



    5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 



    6. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.238-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).



    “Habeas corpus. Processual Penal. Crimes de quadrilha 
(art. 288 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e contra o sistema financeiro (Lei 
nº 7.492/86). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Revogação das condicionantes da liberdade provisória. Ausência de constrangimento ilegal no ato implementado. Restituição dos bens sequestrados. Inadequação da via eleita. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (...)



    5. O magistério jurisprudencial da Corte não tem admitido habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido. 



    6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegado” (HC n. 102.262, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.9.2012).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.



    3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.



    4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora